Tribunal: TJMT
Processo: 1029172-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029172-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos, Eletiva, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[IGNACIA DA SILVA CARDOSO - CPF: 059.990.944-70 (ADVOGADO), KARYNE BERNARDES DOS SANTOS - CPF: 025.159.811-00 (AGRAVANTE), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
KARYNE BERNARDES DOS SANTOS

AGRAVADO:
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer proposta por beneficiária de plano de saúde, visando compelir a operadora a custear múltiplos procedimentos cirúrgicos reparadores indicados após cirurgia bariátrica, sob alegação de repercussões físicas e emocionais causadas pelo excesso de pele.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os procedimentos cirúrgicos requeridos devem ser custeados pelo plano de saúde, à luz do entendimento firmado no Tema 1.069 do STJ, mesmo diante da negativa de cobertura fundada na ausência de previsão contratual e de urgência efetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embora reconhecida a relevância dos procedimentos indicados, não se vislumbra, nesta fase processual, a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, especialmente o perigo de dano ou risco
ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Os documentos apresentados não comprovam urgência clínica concreta e imediata, tampouco o caráter funcional e essencial das cirurgias, tratando-se de alegações que demandam instrução probatória, inclusive com eventual perícia técnica.

A negativa da operadora, baseada em ausência de cobertura contratual e caráter estético dos procedimentos, configura controvérsia técnico-assistencial que admite produção de prova pericial, conforme autorizado pelo próprio Tema 1.069 do STJ.

Não se verifica, até o momento, risco iminente ou agravamento irreversível da saúde da paciente, sendo incabível, por ora, a concessão da medida liminar pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão de tutela de urgência para compelir plano de saúde a custear cirurgia reparadora pós-bariátrica exige prova inequívoca de urgência e do caráter funcional do procedimento, não se presumindo sua essencialidade quando fundada em laudos genéricos e diante de controvérsia técnico-assistencial que demanda dilação probatória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; L. 9.656/1998,
arts
. 10, 12, 35-C e 35-F.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.069 (REsp 1.870.834/SP e 1.872.321/SP); TJMT, AI no 1018858-45.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo
Instrumento interposto por
Karyne
Bernardes dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, processo no 1002877-73.2025.8.11.0021, ajuizada em face da Central Nacional Unimed – Cooperativa Central.

Em razões recursais,
a
Agravante invoca
os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

Sustenta a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, notadamente o fumus boni juris, diante da tese firmada pelo STJ no Tema 1069, que reconhece a obrigatoriedade de cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátricas indicadas por médico assistente;

Alega, ainda,
a configuração do periculum in mora, frente aos impactos físicos e psicológicos da demora no tratamento;

O recurso é tempestivo, e
isento do recolhimento de
preparo, conforme certificado no
ID.

3
10166361
.

Tutela recursal
indeferida
,
conforme se extrai d
o
ID
3
11202380
.

Sem contrarrazões.

Dispensado o parecer ministerial, diante da natureza da matéria e da inexistência de parte incapaz.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: KARYNE BERNARDES DOS SANTOS

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal.

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto
,
trata
-se de Agravo de Instrumento interposto por
Karyne
Bernardes dos Santos contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, proposta em face da Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, no contexto de negativa de cobertura contratual de procedimentos cirúrgicos indicados após cirurgia bariátrica.

A agravante, beneficiária do plano de saúde da agravada, foi submetida à cirurgia bariátrica, tendo perdido cerca de 54kg. Alega que, em decorrência da perda ponderal, desenvolveu excesso de pele com repercussões físicas, funcionais e emocionais, sendo-lhe indicados, por médica assistente, diversos procedimentos cirúrgicos reparadores, tais como: reconstrução mamária com prótese, correção de lipodistrofia em diversas regiões, correção de diástase dos músculos reto abdominais, e colocação de prótese de silicone.

Sustenta, ainda, que
os procedimentos são parte do tratamento de obesidade mórbida, sendo considerados cirurgias reparadoras com cobertura obrigatória, à luz do entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.069, razão pela qual pleiteou tutela de urgência, sob pena de agravamento do quadro clínico e comprometimento de sua saúde física e emocional.

A agravada, no entanto, autorizou apenas a dermolipectomia abdominal,
negando os demais procedimentos sob alegação de ausência de cobertura contratual
, sem apresentar justificativa técnica detalhada. O juízo de origem entendeu ausentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, por não vislumbrar prova inequívoca da urgência dos procedimentos indicados, tampouco do risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

Feito breve relato, passo ao exame da tese aventada no recurso.

A controvérsia ora posta consiste em saber se as intervenções cirúrgicas requeridas pela agravante devem ser custeadas pelo plano de saúde, com fundamento no contrato firmado e nas normas que regulam a saúde suplementar, ainda que não constem de forma expressa no rol da ANS.

Em detida análise dos autos,
não restou demonstrada, nesta fase recursal, prova suficiente a autorizar a concessão da medida pleiteada.

Explico.

Inicialmente, n
ão se ignora a relevância das cirurgias reparadoras pleiteadas, tampouco seu potencial contribuição à melhora da qualidade de vida da agravante.

No entanto, tais alegações, por mais pertinentes que se mostrem sob o aspecto subjetivo, não constituem, por si sós, fundamento suficiente para o deferimento da tutela de urgência, sobretudo tratando-se de controvérsia que envolve cláusulas contratuais, limites de cobertura e classificação técnica dos procedimentos cirúrgicos, os quais demandam instrução probatória adequada, inclusive mediante eventual realização de perícia médica.

Aliás, c
umpre observar que a parte agravante se encontra em processo de emagrecimento há considerável
período de tempo
, não se tratando de situação súbita, emergencial ou recente. Conforme relatado, a paciente reduziu aproximadamente
5
8kg, estabilizando seu peso corporal, sem que nesse intervalo tenha se configurado risco iminente à vida ou condição clínica que justificasse medida de urgência nos termos do art. 300 do CPC.

Trata-se, portanto, de processo gradual e planejado de readequação corporal, que naturalmente exige acompanhamento especializado e avaliações periódicas, inclusive quanto à oportunidade e à necessidade efetiva da realização de procedimentos complementares, como os ora requeridos.

No caso em apreço, verifica-se que a autora, ora agravante, apresenta laudos médicos e psicológicos genéricos, os quais, embora apontem desconforto físico e emocional, não são suficientes, nesta fase processual, para caracterizar a urgência dos procedimentos requeridos ou sua natureza funcional indiscutível. Ademais, o juízo de origem não está vinculado à opinião do médico particular da parte, sendo-lhe facultado determinar, se necessário, produção de prova técnica adequada e imparcial para formação de seu convencimento.

Importa registrar que a recusa do plano de saúde à cobertura das cirurgias foi justificada com base na ausência de previsão no rol de procedimentos obrigatórios da ANS, além da alegação de que possuem natureza estética, e não reparadora. A apreciação dessa controvérsia, por evidente, exige dilação probatória, a fim de se apurar se os procedimentos indicados efetivamente possuem finalidade funcional ou corretiva, o que poderá ser verificado com maior segurança mediante prova pericial.

Ainda que o relatório médico tenha indicado certo grau de urgência na realização dos procedimentos, observa-se que tal urgência foi associada à qualidade de vida da paciente, e não à existência de risco concreto, imediato e grave à sua integridade física. Nessas condições, o periculum in mora, na concepção estritamente jurídica, não se encontra caracterizado, sendo inviável, por ora, o acolhimento da pretensão recursal.

Registre-se, ademais, que a jurisprudência invocada pela parte agravante, embora respeitável, não possui caráter vinculativo nem automático, dada a natureza casuística da controvérsia, de modo que a análise do pedido de urgência deve considerar as circunstâncias específicas do caso concreto.

Dessa forma, diante da ausência de demonstração inequívoca de risco grave ou de difícil reparação e da necessidade de instrução probatória para esclarecimento técnico e contratual da matéria, impõe-se a manutenção da decisão agravada, permitindo o regular andamento do feito, com resguardo do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, nos termos do art. 35-C da Lei no 9.656/1998, os planos de saúde estão obrigados a cobrir apenas os atendimentos classificados como de urgência ou emergência, isto é, aqueles relacionados a situações com risco imediato à vida ou possibilidade de lesões irreversíveis — circunstâncias que não se verificam, até o momento, na hipótese sob análise.

A matéria em debate foi recentemente enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça, que, sob o rito dos recursos repetitivos (
REsp no 1.870.834/SP e REsp no 1.872.321/SP)
, fixou a Tese Repetitiva no 1.069, reconhecendo a obrigatoriedade de cobertura das cirurgias plásticas de natureza reparadora ou funcional indicadas pelo médico assistente em pacientes submetidos à cirurgia bariátrica, por configurarem desdobramento do tratamento da obesidade mórbida.

O mesmo precedente, contudo, admite que, havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter essencialmente reparador da cirurgia, a operadora de plano de saúde pode requerer a constituição de junta médica para dirimir a controvérsia técnico-assistencial, arcando com os custos correspondentes, sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário.

A propósito, restou fixada a Tese Repetitiva no 1.069, nos seguintes termos:

“(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida;

(
ii
) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os
honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.”

No caso em exame, o descompasso entre o laudo médico apresentado pela paciente e a negativa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde revela dúvidas razoáveis quanto à natureza dos procedimentos pleiteados, o que reforça a necessidade de instrução probatória, inclusive mediante eventual perícia técnica, a fim de verificar se as intervenções possuem caráter efetivamente reparador ou se são meramente estéticas, bem como delimitar a extensão da cobertura contratual.

Ademais, nos termos da regulamentação da ANS, apenas a abdominoplastia e a correção da diástase abdominal estão expressamente incluídas no rol de procedimentos de cobertura obrigatória no contexto pós-bariátrico. Os demais procedimentos dependem de justificativa clínica funcional, conforme o disposto no art. 35-F da referida norma, que garante a cobertura dos atendimentos essenciais ao tratamento da enfermidade, observados os limites do contrato.

Dessa forma, não se pode presumir a obrigatoriedade de cobertura de quaisquer cirurgias complementares à bariátrica, sob pena de se desvirtuar o arcabouço normativo vigente. Ademais, a ausência de urgência efetiva e a existência de controvérsia técnica sobre o direito invocado afastam a possibilidade de concessão da tutela antecipada, recomendando-se o regular prosseguimento da instrução processual.

Corrobora tal entendimento a jurisprudência hodierna desta Egrégia Corte de Justiça,
in
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PACIENTE COM OBESIDADE MÓRBIDA – PRESCRIÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA CORRETIVA PÓS BARIÁTRICA – NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE –
NÃO APRESENTADA - PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO DE QUEM REALIZA CIRURGIA BARIÁTRICA
– NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA -
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É indevida a concessão da antecipação da tutela quando há dúvidas acerca do caráter funcional e
reparador das cirurgias pleiteadas por paciente pós-bariátrica, pois a questão requer dilação probatória para melhor esclarecimento.

(N.U 1018858-45.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024,
Publicado
no DJE 11/09/2024)”

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - PLANO DE SAÚDE
- PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PÓS-BARIÁTRICA - JULGAMENTO REPETITIVO - TEMA 1.069 DO STJ - DÚVIDAS RAZOÁVEIS DA OPERADORA QUANTO AO CARÁTER REPARADOR DOS PROCEDIMENTOS -
AUSÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300, CAPUT, DO CPC/15 - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Não obstante tenha a colenda Corte do STJ editado o TEMA 1.069 em julgamento dos Recursos Especiais no 1870834/SP e no 1872321/SP, donde se conclui pela obrigatoriedade de custeio dos procedimentos cirúrgicos pós-bariátrica, nos julgados ficou ainda consignado que “... havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador”.
Assim, prudente o aguardo da instrução processual uma vez que não evidenciada a urgência para a realização do procedimento, no caso em que pleiteia o custeio da cirurgia reparadora pós-
bariátrica.-

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004032-14.2024.8.11.0000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 17/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2024) – Grifo Nosso

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA
– PRETENDIDA COBERTURA DE CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA – URGÊNCIA NÃO VERIFICADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
No caso, embora o relatório médico sinalize a probabilidade de direito, não comprova que a eventual demora na realização da cirurgia plástica reparadora poderá causar dano irreversível à paciente. Assim, não demonstrado o perigo de dano, imperioso a revogação da decisão hostilizada que compeliu a Operadora do plano de saúde a custear o procedimento. (N.U1001884-98.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADASCÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO,CLARICE
CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2022,
Publicado
no DJE 22/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DEFERIMENTO DA LIMINAR PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA NÃO ESTÉTICA EM FUNÇÃO DE EMAGRECIMENTO DRÁSTICO PROVINDO DE CIRURGIA BARIÁTRICA – AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, QUAL SEJA, O PERIGO NA DEMORA –
DECISÃO REFORMADA – Agravo Conhecido e Provido. Nos termos do art.300,
doCPC
, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, embora haja probabilidade do direito da agravante, não se vislumbra, nesse momento processual, qualquer urgência para realização do procedimento cirúrgico pleiteado, uma vez que, conforme documentos juntados, há tão somente proposta de honorários médicos para a realização da cirurgia reparatória e atestado de psicóloga que acompanha a autora.
Embora o relatório médico indique a necessidade da realização dos procedimentos, a especialista deixa de especificar o caráter de urgência e emergência destes. Não há, portanto, prova pré-constituída apta a demonstrar qualquer perigo à saúde física ou emocional da agravante com a eventual demora para a realização da cirurgia reparadora decorrente de cirurgia bariátrica realizada. Assim, conclui-se que não restou evidenciado o perigo da demora a autorizar o deferimento da medida liminar, afastando, neste momento processual, a situação de perigo de dano grave. (N.U1020590-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, SEBASTIAO
DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022,
Publicado
no DJE 09/03/2022)

Além disso, quanto ao pedido subsidiário de tutela de evidência, também não se vislumbra sua concessão. Embora exista tese vinculante no Tema 1069 do STJ, a aplicação automática da tutela de evidência requer prova documental inequívoca de que o caso concreto se enquadra, sem divergência, nos pressupostos da tese repetitiva — o que, no presente feito, ainda demanda instrução probatória, dada a ausência de elementos técnicos suficientes à constatação da natureza estritamente funcional dos procedimentos pleiteados.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso
e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, em sua integralidade, a r. decisão agravada
.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória
e estando ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025